Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60717879, o SINDIRETA requereu a habilitação de CONCEIÇÃO DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA à sucessão processual do servidor falecido ELI DE OLIVEIRA, bem como a retificação do PCT n. 0736550-78.2023.8.07.0000. O Distrito Federal não se pronunciou, embora regularmente intimado para se manifestar sobre o pedido de sucessão processual (ID: 62235035). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, foi comprovado o óbito do servidor ELI DE OLIVEIRA, os documentos da sucessora processual foram juntados, a regular representação dela em juízo pelo instrumento de mandato juntado ao ID: 60717880 – pág. 5, bem como informada a quota sucessória como segue: i) CONCEIÇÃO DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA, cônjuge, certidão de óbito – ID: 60717880 – pág. 1; procuração ID: 60717880 – pág. 5 –; RG/CPF ID: 60717880 – pág. 4, cessão dos direitos sucessórios em favor daquela, conforme Escritura Pública de Inventário e Adjudicação de Bens deixados por falecimento de Eli de Oliveira – ID: 60717880 – pág. 6/8; quota sucessória de 100%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 60717879 para admitir a habilitação de CONCEIÇÃO DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA à sucessão processual de ELI DE OLIVEIRA. Determino a retificação, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0736550-78.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 50835364– Pág. 1, expedido para pagamento da importância de R$ 55.449,77 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) em favor do credor ELI DE OLIVEIRA, para passar a constar como beneficiária a sucessora processual CONCEIÇÃO DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 4 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR